Tribunal: TJDFT
Processo: 0701919-37.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. SANÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. LIBERDADE PROVISÓRIA. RÉU MULTIERREINCIDENTE. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido à pena de 2 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 105 dias-multa, à razão mínima.
2. O acusado foi condenado por portar, sem autorização, arma de fogo e munições de uso permitido (art. 14, caput, Lei 10.826/2003).
3. A Defesa requer a concessão da liberdade provisória ou da prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de soltura do acusado ou de sua colocação em prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Embora não tenha sido objeto de inconformismo recursal, verificando-se que a pena pecuniária se apresenta desproporcional à pena privativa de liberdade estabelecida, imperiosa é sua redução.
2. Inalterados os motivos que ensejaram a segregação cautelar do apelante, que possui várias condenações por crimes graves, tendo sido reforçados em sede de sentença condenatória, não há razão para lhe conceder a liberdade provisória.
3. Não tendo o acusado comprovado sua imprescindibilidade aos cuidados da filha menor, não faz jus à concessão da prisão domiciliar.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 10.826/2003, art. 14. CPP, artigos 312, 313 e 318, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 0706205-65.2024.8.07.0010, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025.